Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0718859-22.2021.8.07.0000 AI Agravantes : MARCUS VINICIUS DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados : DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinícius de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0705208-34.2019.8.07.0018, que considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “I – Os exequentes MARCUS VINICIUS DE SOUZA E OUTROS interpõem embargos declaratórios (ID 91222354) contra a decisão de ID 90042521, que determinou o levantamento da suspensão de ID 60383817 e o cumprimento da decisão de ID 39924812. Alegam que houve omissão. Apontam que o c. STF no RE 870.947 reconheceu a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Requerem, com isso, o acolhimento do recurso para, sanada a omissão, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, a taxa IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR. Instado, o embargado defende que os embargantes não lograram êxito em demonstrar a existência de vício que possa ensejar o conhecimento dos declaratórios, e ressalta que estão corretos os termos da decisão. Com isso, pediu pelo não provimento dos aclaratórios. II – O recurso é tempestivo e adequado, por isso deve ser conhecido. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. No caso em tela, não há omissão, obscuridade ou erro material na decisão (ID 90042521) a serem sanadas, pois não houve ausência de apreciação acerca de pedido realizado pelo DISTRITO FEDERAL. A parte embargante indica que a decisão embargada contém omissão, porém, o que busca é a reabertura de discussão sobre as taxas que incidem sobre os cálculos homologados. Analisando detidamente os autos, nota-se que a decisão de ID 39924812 homologou o cálculo apresentado pelo exequente no ID 34691765, considerando que o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação. Na oportunidade, os exequentes expressamente aplicaram a taxa TR como índice de atualização monetária. Após a decisão, os ora embargantes interpuseram agravo de instrumento, mas somente para discutir acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária entre os executados. Assim, houve a preclusão da oportunidade de discutir os valores devidos e as taxas aplicáveis à conta da execução. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intime-se. Preclusa a presente decisão, promova-se o cumprimento da decisão de ID 90042521 e expeçam-se os pertinentes requisitórios”. Os Agravantes narram, nas razões recursais, que o primeiro Agravante propôs ação de cobrança em desfavor dos ora Agravados, cujo pedido foi julgado procedente e o processo está em fase de expedição dos competentes requisitórios. Relatam que foi utilizado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária nos cálculos, no entanto, o STF (RE 870.947/SE), em momento posterior, reconheceu ser aplicável o IPCA-E. Argumentam que a coisa julgada e a preclusão aventadas estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo subsistir quando houver superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Acrescentam que, in casu, a mudança que permite a superação da coisa julgada consiste na declaração de inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do mérito e nos diversos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE. Alegam que tais decisões devem incidir na hipótese vertente, pois o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Defendem que, a contrario sensu, é possível dizer que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões dessa Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.” Como consequência, os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos a qualquer tempo, sendo vedada a presunção de renúncia tácita, sendo este o pacífico entendimento jurisprudencial. Colacionam jurisprudência sobre o tema. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, ambos da CF. Aduzem que não ocorre preclusão quanto à correção monetária, por ser questão de ordem pública que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a antecipação da tutela recursal, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 26455432. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois a continuação do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar o contraditório e a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora